Tribunal: STF
Processo: HC 261140
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luan Martins Bezerra dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 216.237/SC (evento 9).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 4, fls. 227-229).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Aduz que o argumento de que há indícios de associação criminosa é infundado, visto que sequer o ora paciente foi denunciado por associação criminosa ou associação para o tráfico. Alega que a quantidade de droga apreendida não é significativa (615g de maconha e 12g de cocaína). Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante.



     2. A prisão preventiva foi decretada com base na atuação do agravante em colaboração com associação organizada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, assim como a quantidade de droga com ele apreendida (615g de maconha e 12g de cocaína). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de significativa quantidade de drogas e indícios de associação para o tráfico. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelos indícios de narcotraficância reiterada e associada. 



    5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para desconstituir a custódia cautelar, diante dos requisitos objetivos e subjetivos presentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido."



    De início, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Revelam os autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Imbituba/SC homologou a prisão em flagrante do paciente e, constatando a presença dos requisitos autorizadores, converteu-a em prisão preventiva. Ressaltou que “a apreensão de diversidade de drogas (maconha e cocaína), apetrechos típicos da narcotraficância (balança e rolo plástico), além de conversas pretéritas entre o conduzido e o também investigado Diego (indicado pela investigação como líder de associação criminosa), são indicativos do destino comercial que seria dado ao entorpecente. Mais do que isso, apontam a gravidade concreta do delito, em especial pela grande quantia apreendida, capaz de atingir um grande número de pessoas, e pelos indícios da realização da traficância reiterada, profissionalizada e associada pelo conduzido, e não de ato isolado” (evento 4, fls. 227-229).



    Destacou, ainda, que “com a prisão em flagrante do conduzido e, em especial com quantia considerável de entorpecentes - cerca de 615g (seiscentos e quinze gramas) de maconha; além de 12g (doze gramas) de cocaína, preenchido o elemento da contemporaneidade da traficância associada já indicada pela investigação que deu origem ao mandado de busca domiciliar”.



    Impetrado habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente à seguinte fundamentação (evento 4, fls. 92-96):



          “(...)



     Quanto ao clamor relativo à ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva para sustentar a manutenção da prisão do paciente, verifica-se que não corresponde à realidade dos autos. 



    É consabido que não se sustentam as decisões escoradas em remissões genéricas às normas, em especial, no âmbito criminal, onde se decide sobre o direito à liberdade do indivíduo e seu estado de inocência (arts. 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da CF/1988). E por se tratar de direito cuja proteção é dever primeiro do Estado, a norma processual penal obriga ao julgador a sua fundamentação, garantindo-lhe, para tanto, a livre apreciação da prova, resguardado o contraditório (art. 155 e 315, §2º, do CPP). 



    À luz das normas e preceitos citados, denota-se que a decisão denegatória, proferida pela Magistrada anotou claramente as razões do seu convencimento e o amparo aos requisitos legais necessários:



    (...)



    Dessume-se da decisão atacada, a demonstração do liame entre a norma autorizadora e o caso concreto a fim de justificar a necessidade da medida extrema adotada, diante da gravidade concreta do fato e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que, em tese (e assim é dito porque ainda não houve contraditório judicial nem sentença condenatória definitiva), foi flagrado na posse de grande quantidade e duas variedades de drogas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão judicialmente autorizada em investigação visando desmantelar o narcotráfico do "Beco do Chocolate". 



    Ainda que não tenha sido o paciente denunciado por outros delitos que não o narcotráfico, os indícios coletados na investigação subsidiaram elemento suficientes ao deferimento da busca e apreensão que restou positiva. 



    A fundamentação empregada não caracteriza antecipação do julgamento, e a prisão cautelar não configura cumprimento de pena antecipado; pelo contrário, a concretude da fundamentação justifica a manutenção da segregação cautelar consoante a exigência legal e a melhor jurisprudência, que vedam a utilização da gravidade em abstrato para fomentar a restrição da liberdade. 



    E não obstante a norma processual penal privilegiar as medidas cautelares em detrimento da prisão, é certo que, quando há elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva, desnecessária a justificação exaustiva da não aplicação das mais benéficas, mesmo que presentes predicados pessoais positivos como a primariedade e a necessidade de cuidados com o avô enfermo. 



    Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte e denegar a ordem.”



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no HC 216.237/SC e ratificou os fundamentos das instâncias anteriores ao consignar “quanto aos fundamentos da prisão preventiva acima explicitados, aos quais adiro integralmente, a razão essencial que justifica a manutenção da custódia cautelar é a necessidade de obstar atuação do recorrente em colaboração com associação organizada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, assim como a quantidade de droga com ele apreendida (615g de maconha e 12g de cocaína) fundamentos suficientes para imposição da medida extrema” (evento 9).



    É certo que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, a quantidade de droga apreendida é significativa - cerca de 615g (seiscentos e quinze gramas) de maconha e 12 g (doze gramas) de cocaína. Desse modo, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Portanto, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente